Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714596-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 190205407) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas ajuizado por TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para que o réu se abstenha de promover descontos mensais que ultrapassem 40% de sua remuneração, após abatidos os descontos obrigatórios. Em suas razões (ID 57824097), alega que: 1) a onerosidade excessiva foi causada pelo próprio agravado; 2) as obrigações foram livremente pactuadas; 3) trata-se de mero descontrole no orçamento pessoal, a ser solucionado mediante a readequação dos gastos; 4) o agravado usufruiu dos valores que lhe foram emprestados e tem o dever legal de cumprir o contrato ajustado; 5) a multa não pode ser aplicada em valor maior do que a obrigação principal. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para afastar a aplicação da multa ou reduzi-la. Preparo recolhido (ID 57824100). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator